Tribunal: TJES
Processo: 0008211-37.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008211-37.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE RAFAEL MACHADO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO
– AÇÃO ORDINÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL –
SERVIDOR PÚBLICO – DESCONTO REMUNERATÓRIO POR FALTA EM SERVIÇO –
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA CHEFIA – VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
-
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Dispõe o
art. 67, da Lei Complementar Estadual nº. 3.400/81 (Estatuto dos Funcionários Policiais Civis do Estado do Espírito Santo),
que “
o
funcionário policial perderá ainda:
I –
o vencimento do dia, se não comparecer ao serviço
ou faltar à aula de curso instituído pela Escola de Polícia Civil, quando esteja matriculado, salvo por motivo previsto em lei ou se acometido de moléstia comprovada
”;

2. Revela-se
legítimo o desconto
remuneratório
, pela Administração Pública, nas hipóteses em que o servidor
público
se afasta do serviço sem
comunicação prévia tampouco autorização formal da chefia

imediata.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008211-37.2012.8.08.0024

APELANTE: JOSÉ RAFAEL MACHADO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de “ação ordinária” ajuizada por JOSÉ RAFAEL MACHADO, ora Apelante, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelado.

Narra a petição inicial que o Apelante é Delegado da Polícia Civil, e que, em decorrência de uma acusação de falta ao serviço nos dias 21, 22, 23 e 26 de setembro de 2011, sofreu descontos em seu salário do mês de Fevereiro/2012, no valor de R$2.003,44 (dois mil e três reais e quarenta e quatro centavos), além de ter sido transferido da Delegacia de Polícia de São José do Calçado para a Delegacia de Polícia de São Mateus.

Aduz que, em momento anterior, fora solicitado para trabalhar nas eleições presidenciais realizadas em dois turnos em Outubro/2010, sob condição de folgar dois dias por dia trabalhado. Afirma que, em inspeção realizada pelo Superintendente de Polícia do Interior, Danilo Bahiense Moreira, entendeu-se não ter havido prévia comunicação sobre a compensação de horas extras trabalhadas, razão pela qual foram descontadas as faltas.

Segundo aponta o Apelante, a ausência de comunicação ocorreu por esquecimento do policial civil PC-IP Édino Saluto de Rezende, que teria ficado incumbido de repassar, via
fax
, no dia 20/09/2011, a comunicação subscrita pelo Apelante, vindo a fazê-lo tão somente após a nova solicitação, de modo que considera indevidos os descontos realizados em seus vencimentos.

Ao final, requer o Apelante a restituição dos valores descontados em sua folha de pagamento do mês de Fevereiro/2012, a título de faltas, bem como seja computado o trabalho realizado nos dias 21,22, 23 e 26.09.2011 como de efetivo exercício.

Pela sentença de fls. 400/402v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Pelas razões recursais de fls. fls. 408/433, o Apelante pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese, (a) que as ausências referentes aos dias 21, 22, 23 e 26.09.2011, descontadas como faltas em seu contracheque, deveriam ser compensadas com o trabalho extra realizado em período eleitoral em Outubro de 2010; (b) que o Apelante formalizou requerimento relativo às ausências, deixando-a sob a responsabilidade de outro servidor, que teria negligenciado o encaminhamento ao setor competente; (c) que a prova testemunhal produzida nos autos corrobora as alegações autorais.

Pois bem.

De início, cumpre salientar que resta incontroverso nos autos, ante as próprias narrativas declinadas pelas partes, que o Apelante se ausentou do serviço nos dias 21, 22, 23 e 26.09.2011, e que, em inspeção realizada durante este período, o superior hierárquico do primeiro identificou sua ausência no local de trabalho.

Diante deste contexto, a controvérsia ora posta cinge-se em averiguar se a ausência do Apelante nos referidos dias de trabalho encontram-se justificadas legalmente, e se os descontos em seus vencimentos, realizados em razão das referidas faltas, são legítimos.

O art. 67, da Lei Complementar Estadual nº. 3.400/81 (Estatuto dos Funcionários Policiais Civis do Estado do Espírito Santo), prevê expressamente a possibilidade de descontos realizados na remuneração do policial civil que se ausentar do serviço, nos seguintes termos:

Art. 67 - O funcionário policial perderá ainda:

I –
o vencimento do dia, se não comparecer ao serviço
ou faltar à aula de curso instituído pela Escola de Polícia Civil, quando esteja matriculado, salvo por motivo previsto em lei ou se acometido de moléstia comprovada; (g.n.)

Afigura-se relevante, para o deslinde da controvérsia, o relato declinado pela testemunha Lauro Coimbra, Delegado de Polícia que, segundo seu próprio depoimento, atua como Superintendente Regional da Polícia Civil há muitos anos, mas que não era superior imediato do Apelante ao tempo dos fatos.

Segundo seu depoimento, as ausências pretendidas por delegados de polícia deveriam ser requeridas e justificadas formalmente ao seu superior, a quem compete a autorização. Em tais casos, haveria a necessidade de a Administração Pública avaliar se a ausência implicaria, ou não, em prejuízo para a realização do trabalho no setor a depender do efetivo disponível e, eventualmente, disponibilizar um delegado substituto para cobrir a ausência do solicitante.

Assim, denota-se que mesmo que se considere que o Apelante possuía dias de folga a gozar, sua ausência do serviço dependeria não apenas do encaminhamento de prévio requerimento, mas da subsequente autorização do superior hierárquico segundo um juízo de conveniência e oportunidade a ser valorado no caso concreto.

In casu,
denota-se, como dito, que o Apelante se ausentou do serviço nos dias 21, 22, 23 e 26.09.2011, mas o ofício de solicitação da ausência somente foi encaminhado, por
fax
, na data de 26.09.2011, ou seja, no último dia do pedido de ausência, e após a inspeção realizada pelo Superintendente de Polícia do Interior à época.

Mesmo que se alegue que teria havido desídia por parte de outro servidor que ficara incumbido de enviar, tempestivamente, o ofício com o pedido de ausência, não poderia o Apelante, por conta própria e antes da resposta do superior hierárquico, se afastar de suas atividades, deixando a delegacia desguarnecida de delegado responsável.

Ademais, observa-se que o Superintendente de Polícia do Interior, Danilo Bahiense Moreira, expediu o ofício ao Delegado Chefe da Polícia Civil, Joel Lyrio Junior, a quem o Apelante encontrava-se subordinado ao tempo dos fatos, informando o recebimento do requerimento de ausência formulado pelo Apelante e questionando se as “supostas folgas foram autorizadas por essa Chefia” (fls. 140).

Em resposta, o Delegado Chefe da Polícia Civil, Joel Lyrio Junior informou formalmente que “
não autorizou e não tinha conhecimento do afastamento do Dele
g
ado de Polícia Dr. José Rafael Machado do Município de São José do Calçado
” (fl. 142).

Denota-se, portanto, que a ausência do Apelante ao serviço deu-se sem observância às formalidades legais e sem autorização da chefia imediada.

Sobre os fatos, afiguram-se escorreitas as percucientes considerações tecidas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, as quais trago à colação em breve excerto da sentença:

“(...)

Com efeito, a despeito de a testemunha Lauro Coimbra ter afirmado em seu depoimento a existência de um banco de horas para gozo de folgas na Delegacia, que supostamente seria controlado pela Escrivã, não consta dos autos prova documental da existência de referido banco de horas e, mesmo que existisse, não poderia um acordo verbal entre servidores dispensar a apresentação da declaração da Justiça Eleitoral para a dispensa ao serviço pelo dobro dos dias trabalhados, por se tratar de exigência prevista na própria lei das eleições, repisando que o Estatuto dos Policiais Civis não contém regra específica a esse respeito.

Demais disso, ainda que se admitisse, por amor ao debate, que houvesse efetivamente no âmbito da Polícia Civil uma autorização verbal para o gozo de folgas decorrentes dos dias trabalhados nas eleições, é forçoso concluir que o autor não observou as formalidades legais para ausentar-se do trabalho nos dias em que gozou as folgas, a uma, porque é incontroverso que o ofício comunicando a fruição do direito só foi encaminhado à Superintendência de Polícia do Interior no dia 26/09/11, ou seja, no último dia do gozo das folgas.

A duas, porque não bastava para abonar as faltas a mera comunicação da fruição do suposto direito nos dias mencionados, havia inequivocamente de se obter a autorização da Chefia imediata, que no caso do autor era o Delegado Superintendente de Polícia do Interior, situação que por óbvio não ocorreu, dado que o ofício não foi encaminhado com a antecedência necessária para que o pedido fosse analisado e, a critério da Administração, deferido.

O art. 32, §§ 1º e 2º da LC 46/94, invocado pelo autor em suas alegações finais, são inaplicáveis ao presente caso, pois, além de disciplinar a folga denominada “abono” e não o gozo de dias trabalhados nas eleições, o art. 254 da Lei Complementar nº 3.400/81 é de clareza solar ao estabelecer que “
Não se aplicam aos funcionários integrantes do Quadro de Pessoal da Polícia Civil as disposições da legislação relativa ao regime jurídico do funcionalismo civil do Estado
”.

Não lhe socorre, de igual forma, a alegação de que a comunicação prévia não poderia ter sido feita em decorrência de grave problema de saúde, uma vez que neste caso lhe bastava requerer a licença para tratamento da própria saúde, com fundamento no art. 114 da LC nº 3.400/81, o que a despeito da juntada de atestados médicos aos autos não foi requerida pelo autor.

Portanto, considerando as faltas injustificadas ao serviço por parte do autor, não se divisa ilegalidade no ato da Administração ao proceder o desconto em seus vencimentos, com fundamento no art. 67, I, da LC nº 3.400/81, devendo ser rejeitado o pedido.

(...)”

Por fim, registro que este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de considerar legítimo o desconto de vencimentos, pela Administração Pública, nas hipóteses em que o servidor se afasta do serviço sem observar as formalidades legais necessárias, como ilustra o julgamento do mandado de segurança nº. 0010952-69.2020.8.08.0024, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:

“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DESCONTO POR FALTA INJUSTIFICADA. SERVIDOR AFASTADO PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DOS ATESTADOS. DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO PELO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO DO ESTADO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. A constatação de que o laudo médico apresentado corresponderia justamente ao período contabilizado como falta injustificada pela administração pública não enseja necessariamente o reconhecimento do direito líquido e certo do agravante em ver ressarcido dos valores descontados.

2. O impetrante deixou de observar diversas normas da legislação estadual referente ao procedimento de licença para tratamento de saúde.

3. Não vislumbro na atuação da administração qualquer ilegalidade, teratologia, muito menos ofensa a direitos individuais da impetrante, afinal, o desconto da remuneração decorreu de sua própria omissão em atender os procedimentos necessários a justificar as faltas.

4. Apenas por decisão administrativa, após submetido a perícia oficial realizada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo IPAJM, é que as faltas poderiam ser consideradas justificadas. 5. Assim, considerando que o impetrante descurou de suas obrigações legais para justificar as faltas, apresentando seu atestado médico quase dois meses depois das faltas, não se vislumbra a suposta ilegalidade na atuação estatal, tampouco direito líquido e certo do impetrante para obter o ressarcimento dos valores descontados. 6. Segurança denegada.

(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 024200106375, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 02/08/2021, Data da Publicação no Diário: 12/08/2021)

À luz de tais considerações, não merece a colhida a pretensão recursal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

Nos termos do §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 20/06/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Sessão dia 20.06.23 - Acompanhar o eminente relator.

Sessão de 26/03/2023 - Peço vista.